Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707214-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Associação dos Policiais, Bombeiros Militares e Servidores Públicos Civis no Distrito Federal Apelada: Rita de Fatima Viera Martins D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela Associação dos Policias, Bombeiros Militares e Servidores Públicos Civis no Distrito Federal contra a sentença (Id. 73267284) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. A apelada Rita de Fatima Viera Martins suscitou, em suas contrarrazões (Id. 73267290), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante do alegado desrespeito ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 1o de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator